Tribunal: STF
Processo: RE 594481
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. EMBARGOS REJEITADOS. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE.



    Sendo rejeitados os embargos declaratórios opostos pela parte adversa, tem-se, no momento da interposição do recurso extraordinário, decisão final da causa apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, desnecessária a ratificação. Precedentes.



    É irrecorrível a decisão recorrida que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, limitou-se a determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.